Tribunal: STF
Processo: HC 74970
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Recurso de apelação do réu não

admitido pelo juiz, porque intempestivo. 3. Inocorrência de

intimação do defensor do réu acerca desse despacho, certificando-se

o trânsito em julgado da sentença. 4. Revisão criminal que não

acolheu a alegação de cerceamento de defesa, no caso. 5. Habeas

corpus deferido, para anular o processo a partir da certidão de

trânsito em julgado da sentença e determinar a intimação do defensor

do paciente, no exercício de assistência judiciária, com vistas a

poder, querendo, interpor recurso em sentido estrito do despacho que

negou seguimento à apelação.